Tribunal: TJMT
Processo: 0001233-84.2016.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001233-84.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO PAULO RIBEIRO - CPF: 459.451.521-53 (APELANTE), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), VANESSA CARDOSO OLIVEIRA - CPF: 812.776.011-00 (APELANTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (APELADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA - TÍTULO EXECUTIVO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE UMA TESTEMUNHA – EXCEÇÕES - FATO QUE NÃO CONFIGURA ELEMENTO CAPAZ DE MACULAR A HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO – NULIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Vê-se que a parte embargante/recorrida não nega o relacionamento jurídico com a parte embargada/recorrente, não nega ter entabulado o contrato ora impugnado, e, por fim, não nega seus termos, inclusive ponderando sob suas cláusulas através dos embargos a execução.

II - Na hipótese, não se aventou nenhum vício de consentimento ou falsidade documental apta a abalar o título, tendo-se, tão somente, arguido a circunstância formal, qual seja, a ausência da assinatura de uma testemunha instrumentária do credor.

III - "A assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida. Precedentes" (REsp 1.438.399/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe de 05/05/2015)

IV – Para reconhecimento da existência de título executivo deve retornar os autos ao juízo de primeiro grau para análise dos demais pontos controvertidos dos embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0001233-84.2016.8.11.0003 interposto por JOAO PAULO RIBEIRO e VANESSA CARDOSO OLIVEIRA contra sentença proferida nos “EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO” onde litiga com RICARDO ALVES ATHAIDE perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 147961652 o magistrado a quo julgou procedentes os presentes embargos à execução e por consequência, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como, declarou nula a execução apensa, (Número: 0011605-29.2015.8.11.0003), em face da ineficácia executiva do título. Condenou os embargados ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 147961657 a real situação dos autos em nada guarda relação para com o consignado no r. decisum, na medida em que o título objeto da execução contemplara a assinatura das partes e de duas (02) testemunhas. Ademais, ainda que se admitida que a assinatura de uma das testemunhas, Sr. Augustinho, tenha sido colhida em momento posterior a celebração do contrato, contrariando a fundamentação monocrática, tal fato não é incapaz de retirar a força executiva do título;

Aduz que o Apelado não questionara a validade e higidez do título firmado, posto que o mesmo fora o responsável pela confecção e elaboração do mesmo, máxime sua condição de advogado. De igual maneira, não houve qualquer arguição acerca de eventual modificação do contrato após assinatura das partes, sendo que a superveniente assinatura pela testemunha Augustinho em nada alterara o teor e conteúdo do contrato. Na mesma esteira, outros não são os entendimentos dos demais Tribunais de Justiça deste país, inclusive, consignado de maneira reiterada, se tratar de matéria pacificada pela uníssona jurisprudência do STJ;

Afirma que em consonância com a predominante e contemporânea jurisprudência, em nada altera a executoriedade do contrato o fato da testemunha não estar presente no ato da formação do título, restando admitida a sua assinatura em momento posterior. Portanto, Augusta Turma, o caso dos autos não se trata de ausência de assinatura de uma (01) testemunha no título objeto da ação de execução, mas meramente a alegação de que uma das duas testemunhas que o firmara, não o fizera no ato da formação do título, mas em momento posterior;

Requer provimento reformando integralmente a r. sentença guerreada, para que seja repelida a extinção do presente processo nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, bem como para afastar a declaração de nulidade dos autos da ação de execução nº 0011605-29.2015.8.11.0003, em trâmite pela Eg. 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT.

Por força da teoria da causa madura, requer pelo enfretamento do mérito da presente ação para que sejam julgados totalmente improcedentes os embargos à execução manejados pelo Apelado, condenando o mesmo ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios sucumbenciais em percentual a ser fixado por esta Corte.

Contrarrazões sob ID. 147961669.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de embargos à execução ajuizada por RICARDO ALVES ATHAIDE em face de JOAO PAULO RIBEIRO e VANESSA OLIVEIRA RIBEIRO, sustentando a inexigibilidade do título, alegando preliminarmente que o contrato executado não é título executivo pela ausência de assinatura de uma testemunha, que foi lançada posteriormente, e no mérito aduziu a existência de cláusula abusivas.

O juiz a quo julgou os embargos a execução procedentes e por consequência, declarou nula a execução apensa, (Número: 0011605-29.2015.8.11.0003), em face da ineficácia executiva do título. Condenou os embargados ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

A tese recursal funda-se que no caso em tela a ausência de assinatura de uma das testemunhas do contrato embargado não serve para invalidar a execução ora embargada.

In casu, de fato a matéria abordada é inerente aos embargos à execução conforme preleciona o CPC:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

§ 1º A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.

§ 2º Há excesso de execução quando:

I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;

II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;

IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;

V - o exequente não prova que a condição se realizou.

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”

Os embargos à execução são uma ação autônoma, com natureza jurídica de defesa, por meio da qual o executado responde à uma ação de execução fundada em um título executivo extrajudicial.

Nessa esteira, o teor do art. 784 do CPC:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque;

II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;”

Para que se configure Título Executivo Extrajudicial, o instrumento particular deve estar devidamente assinado pelo devedor e por duas testemunhas, consoante dispõe o art. 784, III, do CPC/15. In casu, da análise do instrumento particular de confissão de dívida, contata-se que não há assinatura de duas testemunhas.

Como sabe, nos termos do art. 784, inciso III, CPC, constitui título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, requisito da substância do ato, que visa a aferir a existência e a validade do negócio jurídico ensejador do título.

Deste modo, em regra, o documento particular que não contém a assinatura de duas testemunhas não autoriza a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito. Entretanto, o STJ vem mitigando esta regra, admite, excepcionalmente, que a certeza quanto à existência e validade do ajuste celebrado seja obtida através de outro meio idôneo, ou no próprio contexto dos autos, suprindo a condição de eficácia executiva.

No caso, essa situação mitigadora é evidente, na medida em que o embargante não nega a assinatura do contrato, tampouco a existência do negócio entabulado, discorrendo na peça madrugadora destes autos:

“(...) a presente ação não merece prosperar, por falta de fundamento fático e jurídico, tendo em vista que, quem desistiu do negócio foram os embargados, os juros cobrados estão acima do permitido por lei; e caso seja o entendimento deste MM. Juízo, que quem deu causa ao desfazimento do negócio foi o embargante, que seja afastada a incidência da multa contratual e seja retido somente o valor das arras aos embargados/vendedores, uma vez que é vedado a cumulação dos dois encargos sob pena de incorrer em bis in idem; bem como, seja devolvido a quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) recente as parcelas dos meses 10/2013 à 12/01/2014 no valor cada de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”

Dessa feita, como se depreende do recurso, a questão apresentada pela recorrente/embargada se refere a uma dessas hipóteses, de modo que sua pretensão merece acolhida.

Mostra-se evidente a situação mitigadora para admitir como título executivo extrajudicial o documento particular (CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA EM CARÁTER IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL), ainda que sem as assinaturas de uma testemunha.

Nesse contexto, a jurisprudência do STJ vem afirmando que:

"A assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida. Precedentes" (REsp 1.438.399/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe de 05/05/2015)

Compulsando os autos, vê-se que a parte embargante/recorrida não nega o relacionamento jurídico com a parte embargada/recorrente, não nega ter entabulado o contrato ora impugnado, e, por fim, não nega seus termos, inclusive ponderando sob suas cláusulas conforme supracitado.

O STJ sedimenta:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. TÍTULO EXECUTIVO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. EXCEÇÕES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. Para que o instrumento particular sirva como título executivo, é necessário que seja assinado por duas testemunhas. Excepciona-se a regra apenas quando há comprovação da avença por outros meios. 1. A tese defendida no recurso especial demanda o reexame do conjunto fático e probatório dos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 800.028/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 05/02/2016)

Na hipótese, não se aventou nenhum vício de consentimento ou falsidade documental apta a abalar o título, tendo-se, tão somente, arguido a circunstância formal, qual seja, a ausência da assinatura de uma testemunha instrumentária do credor.

No mais, vejo que o título não apresenta qualquer vício capaz de macular sua validade.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a primeira instância para análise dos demais pontos controvertidos dos embargos à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023